Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS BOAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA A AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: procedimentos especiais. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v.2. p.94).
2. “Tomando por base o fato de que as contas prestadas pelo réu foram julgadas boas, conclui-se que a autora foi vencida na segunda fase da ação de prestação de contas e, por isso, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência dessa fase (custas processuais e honorários advocatícios).” (TJDFT. Acórdão 1407367, APC07202460620208070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 10/3/2022, DJe 30/3/2022).
3. Recurso conhecido e não provido.